Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. RENOVAÇÃO. LOCAÇÃO. LUVAS DISFARÇADAS. ILEGALIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Segundo dispõe o art. 45 da Lei 8.245/1991, que regula as locações, é vedada a cobrança de luvas em caso de renovação da locação, assistindo ao locatário o direito de renovar o contrato de locação, quando preenchidos os requisitos legais, sem ser possível a imposição de qualquer obrigação pecuniária que não o aluguel ajustado.
2. Demonstrado que ao locatário foi imposta a obrigação de realizar um contrato como condição para a renovação da locação comercial, impõe-se a declaração de sua nulidade, tendo em vista a burla ao art. 45, da Lei 8.245/91.
3. Ainda que nos termos do art. 182 do Código Civil, a anulação do negócio jurídico imponha automaticamente o retorno das partes ao estado em que se encontrava antes, não havendo pedido de restituição, porquanto não houve pagamento, incabível, a condenação a restituição de valores, de forma que verifica-se a ocorrência de julgamento ultra petita a sentença que examina e julga pretensão não formulada na petição inicial. Tratando-se, pois, de julgamento ultra petita não há que se falar em nulidade da sentença, mas apenas em decote daquilo que excedeu no julgamento.
4. Considerando as diretivas do §2o do art. 85, do CPC, tratando-se de demanda com pedido declaratório, a fixação dos honorários deve ocorrer sobre o valor da causa.
5. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido e recurso do Autor conhecido e provido.